Tribunal: TJSP
Processo: 9030127-50.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
9030127-50.2009.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado JOSE
APARECIDO SIQUEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 9030127-50.2009.8.26.0000 -Voto no 26.735
2
Agravo de Instrumento no 9030127-50.2009.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Agravado: Jose Aparecido Siqueira
Comarca: Mauá
Voto no 26.735
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE SALDO
RESIDUAL - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A CONTA DE
LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO -
CABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO
STF.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, objetivando a reforma da decisão que reconheceu a
incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da
conta de liquidação e a inscrição do precatório originário, homologando
os cálculos elaborados pela Contadoria judicial, a título de saldo
remanescente de precatório, e determinando a requisição de pagamento.
Requer o agravante, liminarmente, a suspensão da eficácia
da decisão de fl. 95 até julgamento final do agravo e, no mérito, pede
que seja afastada a incidência de juros no período compreendido desde
a data da conta de liquidação até o depósito do precatório, por
inexistência de mora nesse interregno, extinguindo-se a execução ante a
satisfação integral da obrigação.
O recurso não foi conhecido, dada a deserção (fls.
103/109).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 9030127-50.2009.8.26.0000 -Voto no 26.735
3
Inconformada, a autarquia interpôs recursos extraordinário
e especial, conclusos ao Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público que, considerando os julgamentos proferidos pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do REsp. no 1.101.727/PR, de
23.08.2010, e pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
594.116/SP, em cumprimento ao disposto nos arts. 1.040, II, do novo
Código de Processo Civil, devolveu os presentes autos a esta Turma
Julgadora, sendo mantida a decisão.
Admitidos os recursos, foram os autos encaminhados ao C.
STF, que deu provimento ao recurso extraordinário, para anular o
acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos a este Tribunal, a
fim de que julgue o recurso como entender de direito, sem impor a
exigência do porte de remessa e retorno (fls. 203/205).
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
O saldo residual apurado decorre, na parte não oriunda de
coisa julgada (índices de atualização estabelecidos em decisão anterior),
de juros de mora relativos ao período que medeia a data da conta de
liquidação e a inscrição do precatório.
Já entendi em outras lides semelhantes que não seriam eles
devidos se respeitado o prazo constitucional do art. 100, §1o, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 9030127-50.2009.8.26.0000 -Voto no 26.735
4
pagamento, incluindo-se aí os juros previstos pela EC 62/09.
No entanto, por decisão proferida nos autos do RE no
579.431/RS, em 19/4/2017, a Corte Suprema decidiu a questão relativa
ao cômputo dos juros de mora, reconhecendo que “Incidem os juros da
mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos
e a da requisição ou do precatório”.
Assim, embora em ocasião anterior já tenha decidido de
forma diversa, curvo-me ao entendimento majoritário desta E. 16a
Câmara, segundo a qual os juros de mora incidem até a inscrição do
precatório (ou RPV), no percentual legal (a Lei 11.960/09 não foi
considerada inconstitucional no que tange aos juros de mora).
Diante disso, deve ser mantida a decisão de fl. 95, que
homologou o cálculo de fl. 85 e determinou o prosseguimento da
execução segundo seus parâmetros.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator